Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRVAO DE INSTRUMENTO No 1016713-55.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MILTON LUÍS BELLINCANTA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto MILTON LUÍS BELLINCANTA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 757224553):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme det”. (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI N. 1016713-55.2020.8.11.0000, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 10/02/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de ids. 87035479.
Já, os embargos de declaração de id. 88841494, tiveram a seguinte decisão:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.
Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15”. (id. 1001129712)
A parte recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos dos necessários para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução - evidência da probabilidade do direito e perigo de dano grave e de difícil reparação - flagrante existência de garantia ao feito executivo-.
Recurso tempestivo (id. 103689482).
Sem contrarrazões (id. 107590455).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se pela leitura que o objeto do recurso especial é a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução no agravo de instrumento, em trâmite na comarca de Sinop.
O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC.
Analisando o processo, tem-se que foi proferida sentença em 28/09/2021, in, verbis:
“(...) Portanto, não se justifica a extensão do benefício da suspensão das execuções em face dos sócios da sociedade empresária em recuperação judicial.
Assim, os embargos não procedem neste aspecto. Passo a análise da cumulação de juros moratórios com comissão de permanência.
(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Milton Luis Bellicanta e outros em face de Banco do Nordeste do Brasil S/A., para excluir da cobrança executiva, a encargo comissão de permanência como encargo moratório, devendo prevalecer apenas os juros moratórios de 1%”. (id. 108621998).
Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que o mérito dos embargos à execução já foi julgado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, em regra, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação da sentença de mérito.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1885685/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021). (g.n)
Ademais, a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos embargos à execução, é precária, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, impedindo a admissão do recurso.
Diante disso, ante a perda do objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no artigo 932, III, do CPC e o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça